Tribunal: TJDFT
Processo: 0746214-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746214-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO FORTES PEIXOTO AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo originário sentenciado (ID 69194476). Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator